Tribunal: STF
Processo: Rcl 46578
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela antecipada, proposta por Márcia Batista de Jesus, contra ato do Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do Processo 08026939-96.2019.8.05.0001. 
    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que autoridade reclamada usurpa a competência desta Corte ao deixar de lhe remeter agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário. 
    Nesses termos, explana que:
    “Após esgotada a jurisdição em primeira e segunda instâncias, a Reclamante interpôs recurso extraordinário contra o acórdão da 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Este recurso não foi admitido, segundo consta na decisão da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários (Decisão em anexo - Doc. 3), por supostamente lhe faltar pressuposto formal de admissibilidade, a repercussão geral. 
    Contra tal decisão, a ora Reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário (ARE), indicando que houve a demonstração da repercussão geral no bojo do recurso extraordinário e indicando precedentes em que este e. Supremo Tribunal Federal já conheceu e julgou recurso extraordinário sobre decisões oriundas dos Juizados Especiais da Bahia e que versam sobre a mesma temática. 
    Todavia, surpreendentemente, o ARE não fora encaminhando para o e. STF, como de praxe e conforme ordena o art. 1.042 do CPC, mas julgado prejudicado, decisão que ora se busca cassar. A referida decisão fora proferida monocraticamente pelo Presidente da Turma de Admissibilidade – uma vez que o órgão colegiado ainda não foi plenamente instalado e é atualmente composto apenas por um juiz, o presidente, conforme comunicação da secretaria da turma em anexo (Doc.4) – e se sustentou no não cabimento do agravo em recurso extraordinário e na suposta existência de precedente obrigatório em sede de repercussão geral, aplicando a sistemática de recursos repetitivos sem, no entanto, explicitar qual precedente seria esse. Concluiu por indicar que deveria ter sido interposto agravo interno”. (eDOC 1, p. 4)
    Requer assim que sejam antecipados os efeitos da tutela para determinar a suspensão do processo na origem e, ao final, seja cassado o ato reclamado com a determinação da remessa dos autos a esta Corte, para julgamento do recurso extraordinário interposto.
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual restou obstado pela Presidência da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários sob o fundamento de ausência de pressuposto formal de admissibilidade, nos seguintes termos:
    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC). 
    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.
    (...)
    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
    (...)
    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto”. (eDOC 2)
    Inconformada, a ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, julgado prejudicado nos termos da seguinte decisão:
    “Com espeque no art. 1036 do NCPC, os Recursos Repetitivos com fundamento em idêntica questão de direito, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos a este Juízo com entendimento firmado, ou seja, negado o seguimento por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a E.Corte. 
    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais. 
    Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, apresentado, devem ser aplicadas as regras insertas no art. 1039, § único do NCPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF. 
    Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto. 
    (…)
    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. (…)
    (…)
    O Agravo Interno, dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de Juízo monocrático de Admissibilidade.
    Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação”. (eDOC 10)
    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 
    Todavia, no caso, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante ocorreu com fundamento na inexistência pressuposto formal de admissibilidade (ausência de preliminar formal de repercussão geral) e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, circunstância que, nos termos da jurisprudência pacífica, impediria a análise do agravo por esta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 939.213 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.4.2016 e Rcl 12060 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.
    Cumpre registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).
    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pelo reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, me parece configurada a usurpação da competência desta Corte.
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).
    Ante o exposto, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para suspender o curso do Processo 08026939-96.2019.8.05.0001, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se a parte interessada (art. 989, III, NCPC) .
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente